Tribunal: STF
Processo: RE 466443
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INÉPCIA DAS RAZÕES 
   RECURSAIS.
1. São ineptas razões recursais dissociadas do 
   fundamento adotado na decisão recorrida. No caso em exame, o acórdão 
   que foi objeto do recurso extraordinário entendeu aplicável ao 
   crédito as normas então vigentes por ocasião da ocorrência do fato 
   gerador. Em sentido completamente diverso, a parte-agravante 
   sustenta, pura e simplesmente, a aplicação do prazo de cinco anos, 
   nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
DEFICIÊNCIA 
   FORMAL DO DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
   NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REGRA DA 
   LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA.
2. Em relação à validade do ato de 
   constituição do crédito tributário, o verdadeiro parâmetro de 
   controle invocado pela parte-agravante é o art. 159 do Decreto 
   83.081/1972, que estabelece o formato do auto de infração. Eventual 
   violação do art. 5º, II da Constituição seria, quando muito, 
   indireta (Súmula 636/STF).
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALORES 
   RELATIVOS À INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA.
3. A discussão acerca da 
   exclusão de valores indenizatórios da base de cálculo do tributo 
   demandaria reabertura da instrução probatória, dado que o acórdão 
   recorrido afirmou expressamente não ter ficado comprovada a inclusão 
   de tais valores nos termos do lançamento impugnado (Súmula 
   279/STF).
4. TAXA REFERENCIAL. TR. APLICABILIDADE AOS CRÉDITOS 
   TRIBUTÁRIOS.
A Taxa Referencial - TR pode ser usada em matéria 
   tributária, se respeitada a regra da irretroatividade. 
   Precedente.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.